Tribunal: TJES
Processo: 5000245-58.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000245-58.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMAR VERAZ ROSSI

APELADO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. DANO MORAL. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. REGIME DE SOBREAVISO. ASSÉDIO MORAL. RETALIAÇÃO FUNCIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face do Município de Rio Novo do Sul.

2. O apelante alega ter sido submetido a jornadas extenuantes em regime de sobreaviso, não ter usufruído regularmente de suas férias por ser acionado para demandas emergenciais e ter sofrido tratamento hostil e perseguição funcional por parte de seus superiores como forma de retaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil do Município por supostos danos morais causados a servidor público, decorrentes de três causas de pedir distintas: (i) a supressão do gozo integral de período de férias; (ii) a submissão a regime de sobreaviso supostamente abusivo; e (iii) a ocorrência de assédio moral, caracterizado por tratamento hostil e retaliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Das Férias:
O conjunto probatório, composto por folhas de ponto não contestadas e prova testemunhal, demonstrou que o servidor foi convocado para o trabalho durante período formalmente deferido como férias, caracterizando a supressão do seu direito ao descanso e lazer, o que gera o dever de indenizar.

5.
Do Sobreaviso:
Inexistem elementos probatórios que demonstrem a abusividade do regime de sobreaviso. As convocações para o serviço foram devidamente remuneradas por meio de diárias, e a frequência dos acionamentos (37 diárias em quatro anos) não configura situação extenuante ou de dano à esfera personalíssima do servidor, afastando o dano moral por este fundamento.

6.
Do Tratamento Abusivo:
Restou configurada a prática de assédio moral e retaliação. A prova documental (transcrição de reunião) e testemunhal evidenciou que o servidor foi ameaçado de transferência e, posteriormente, efetivamente removido de seu setor como represália por reivindicar seus direitos. Tal conduta viola o princípio da impessoalidade (art. 37, CF/1988) e atenta contra a dignidade do trabalhador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para condenar o município ao pagamento de indenização por danos morais.

8.
Tese de julgamento:
"1. Configura dano moral a conduta da Administração Pública que impede o servidor de usufruir integralmente de seu período de férias, convocando-o para o trabalho e violando seu direito ao descanso. 2. A submissão do servidor a regime de sobreaviso, por si só, não enseja dano moral, especialmente quando as convocações são remuneradas e não se comprovam excessivas ou abusivas. 3. Caracteriza assédio moral, gerando o dever de indenizar, a prática de retaliação e ameaças por parte de superiores hierárquicos contra servidor que reivindica seus direitos, em manifesta violação ao princípio da impessoalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal (CF/1988), art. 37; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 43 e REsp nº 1.795.982/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5000245-58.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMAR VERAZ ROSSI

APELADO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSIMAR VERAZ ROSSI
em face da r. sentença de id. 14192839 que, nos autos de “
ação de indenização por danos materiais”
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de custas processuais bem como em honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 14192840), alega, em suma, i) que o apelante foi submetido a jornadas extenuantes, frequentemente ultrapassando as 40 horas semanais previstas no regime estatutário; ii) que jamais usufruiu de suas férias regularmente, sendo acionado pela administração municipal para cumprir demandas emergenciais, iii) além de ter sofrido com tratamento hostil e rigor excessivo por parte de seus superiores, que culminou em perseguição funcional e retaliação.

Contrarrazões de id. 14192841 pelo improvimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria pela desnecessidade de intervenção no feito em id. 15251353.

É o breve relatório. Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000245-58.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMAR VERAZ ROSSI

APELADO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSIMAR VERAZ ROSSI
em face da r. sentença de id. 14192839 que, nos autos de “
ação de indenização por danos materiais”
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de custas processuais bem como em honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 14192840), alega, em suma, i) que o apelante foi submetido a jornadas extenuantes, frequentemente ultrapassando as 40 horas semanais previstas no regime estatutário; ii) que jamais usufruiu de suas férias regularmente, sendo acionado pela administração municipal para cumprir demandas emergenciais, iii) além de ter sofrido com tratamento hostil e rigor excessivo por parte de seus superiores, que culminou em perseguição funcional e retaliação.

Contrarrazões de id. 14192841 pelo improvimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria pela desnecessidade de intervenção no feito em id. 15251353.

Pois bem.

Visando uma boa organização, divido o voto em três momentos distintos a fim de analisar cada pedido da apelação

DAS FÉRIAS

Como dito, o apelante aduz que jamais usufruiu de suas férias regularmente, uma vez que, mesmo nos períodos em que deveria estar afastado de suas funções, continuava sendo acionado pela administração municipal para cumprir demandas emergenciais. Por assim ser, pleiteia a condenação do Município de Rio Novo do Sul ao pagamento de danos morais.

Entendo que a razão assiste ao apelante. O conjunto probatório arrolado aos autos, principalmente pelas folhas de ponto (id. 14192545), pela oitiva das testemunhas (id. 14192838) e pela transcrição da reunião (id. 14192553), demonstram que o autor não gozou plenamente do seu período de férias.

Analisando os autos, verifiquei que o apelante instruiu a exordial (id. 14192538) com fotografias e cópia de suas folhas de ponto, não contestadas pelo apelado. Apoiando-se neles, e em documentos acostados na contestação (id. 14192570), o recorrente alegou em réplica (id. 14192834) que, embora seu pedido de férias referente ao período aquisitivo de e 01/07/2018 e 30/06/2019 tenha sido deferido, este não foi plenamente usufruído.

Entendo ser verdade o que se afere no recurso. Isso porque, no período em que deveria desfrutar de suas férias, isto é, entre 02/08/2021 e 21/08/2021, como mostra o ofício de id. 14192581 (fl. 2), o servidor estava na verdade a serviço na prefeitura.

Tal fato pode ser verificado pela folha de ponto assinada pelo autor, juntadas em (id. 14192545, fls. 05 e 06).

Soma-se a isso o fato de que o depoimento das testemunhas corrobora com a versão apresentada pelo apelante, visto que alegam também não gozarem de suas férias. Deste modo, os indícios são suficientes para inferir que de fato o autor teve suas férias suprimidas no local de trabalho.

DO SOBREAVISO

O apelante sustenta que exercia jornadas exaustivas, frequentemente ultrapassando as 40 horas semanais por conta de plantões de sobreaviso que eram trabalhados muitas vezes após a escala normal de trabalho. Contudo, entendo que não há elementos suficientes para se auferir que o regime de sobreaviso vivido pelo autor seja passível de indenização por danos morais.

Digo isso porque não restou comprovado pelo autor que este tenha vivido no âmago de suas dores advindas do ambiente laboral, dano sofrido diretamente pelas convocações a título de sobreaviso. Segundo ensinam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho

“[...] o dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade)”.
1

No caso em voga, o apelante não juntou aos autos provas que consubstanciasse suficientemente que era convocado para exercer suas funções de forma abusiva pela prefeitura. Ainda porque, como mostra a listagem de pagamentos (id. 14192580), as ocasiões o servidor fora chamado para o serviço foram devidamente remuneradas em forma de pagamento de diárias.

Constato ainda que, pelas provas acostadas pelo recorrente na petição inicial e na réplica, não se configura abusiva a quantidade de vezes em que este foi acionado. É o que se depreende, igualmente, da listagem de pagamento, que atesta terem sido pagas 37 (trinta e sete) diárias ao longo de 4 anos.

Nesse sentido, imperioso se mostra observar a jurisprudência pátria:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO –
REGIME DE SOBREAVISO REMUNERADO POR DIÁRIAS – VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM – PROVA DO EFETIVO SERVIÇO EM HORÁRIO EXCEPCIONAL
– NÃO REALIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O regime de sobreaviso restou cabalmente comprovado, porém o trabalho excepcional realizado nesse período tanto para horas extras quanto para adicional noturno já foi remunerado pelas diárias pagas, as quais, pela própria natureza da verba, não se destinam somente à alimentação, mas à contraprestação pelo dia de serviço. Impor novo pagamento consistirá em reprovável bis in idem
. 2. Não fosse isso, muito embora tenha ficado demonstrada a existência do plantão ou sobreaviso, não ficou comprovado se o autor foi efetivamente acionado além de seu horário regular de serviço e quais os horários em que houve o serviço, de modo que não é possível determinar, tampouco calcular os adicionais de hora extra e adicional noturno.
3. O tempo em que o servidor permanece em casa, aguardando ser chamado, não é considerado hora extra trabalhada.
(TJ-MS - AC: 08003869120188120022 MS 0800386-91.2018.8.12 .0022, Relator.: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 24/10/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2019)

Entendo, portanto, que os elementos trazidos quanto ao plantão de sobreaviso não são suficientes para se acrescer ao dano moral suscitado pelo apelante, sem contudo, influir em prejuízo dos demais pedidos.

DO
TRATAMENTO ABUSIVO

Quanto as alegações de retaliação e ameaças constantes, entendo ser possível perceber um comportamento exagerado por parte da chefia do servidor Rosimar. Muito embora não seja possível aferir a constância das atitudes mencionadas pelo recorrente com as provas carreadas nos autos, fato é que este foi vítima de uma represália indevida no ambiente laboral.

A transcrição da reunião ocorrida no dia 29 de agosto de 2023, aliada ao depoimento das testemunhas em juízo, demonstram que o apelante foi transferido para outro setor por reivindicar seus direitos e que já havia sido ameaçado disto se continuasse reclamando. Tal atitude se mostra desarrazoada e desrespeitosa, ainda mais com um servidor público de mais de 15 anos de trabalhos prestados.

Isso posto, da reunião realizada entre os motoristas da secretaria de saúde, a secretária e a encarregada de transporte depreende-se que reclamações acerca do ambiente de trabalho seriam respondidas com transferências para um ambiente supostamente pior (fl. 4/5).

A título ilustrativo, trago excertos de tais atos.

Em id. 14192553, fl. 4 a encarregada de transporte Suellen:

“outra coisa
o motorista que não se adequar vai ser feito troca vai pra saúde, educação e vai vir outro motorista pra cá
PA” e depois “[...] Infelizmente a gente só recebe 40h a gente não consegue receber mais, e todos os motoristas da saúde de lá está na mesma situação, tenho motorista lá que está com mais de mil, horas no banco de horas, e não consegue pagar. Mas aí
o que eu quero falar é o seguinte se vocês acham que estar muito ruim aqui para vocês, vocês me falam eu coloco vocês na saúde
, vocês vão trabalhar de segunda a sexta das 7h às 16h”

A princípio poderia se pensar tratar de uma resolução de problemas, porém o tom passiva agressivo adotado na reunião gravada deixa claro que se trata de uma ameaça.

Já do depoimento das testemunhas pode-se depreender, igualmente, que o servidor sofreu represálias por buscar seus direitos:

“(Advogado) - E alguma vez depois dessa reunião o sr. Rosimar chegou a se queixar dizendo que estava sendo ameaçado por supervisores, que falaram que ele seria transferido pra outra unidade?

- (Testemunha Romeu) [...] Sim, ele foi ameaçado sim algumas vezes que ele recorreu a mim.

- E ele chegou a ser transferido?

- Na época não, mas depois dele ter entrado na justiça por conta desse sobreaviso ele foi removido, continua na secretaria de saúde sim, mas não é no hospital, ele está na secretaria”

Já no depoimento de (Antonio Carlos) verifica-se:

“(Advogado) - E por ventura após essa reunião o Sr. Rosimar relatou para você que ele estava sendo ameaçado pelos supervisores e foi transferido de setor?

(Testemunha Antonio Carlos) - Isso foi na época da reunião que passaram isso para ele que se ele estivesse insatisfeito eles iam mudar ele de hospital.

- E ele foi transferido?

- Na época não, ele foi transferido agora”

Ademais, importa dizer também que tais represálias vão fundamentalmente de encontro com o princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, o qual dita:

“CRFB – art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência[...]”

Isso posto, tenho que a retaliação e as ameaças restaram configuradas e devem ser repreendidas por este e. Tribunal, ensejando, portanto, na configuração do dano moral ao apelante. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSÉDIO MORAL SOFRIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DANO MORAL . CONFIGURAÇÃO. O assédio moral constitui-se no comportamento abusivo de alguém com relação a outrem, por perseguições, importunações ou ameaças repetitivas e persistentes, de molde a prejudicar o desenvolvimento das atividades do trabalhador. Hipótese em que restou amplamente evidenciado o ato ilícito praticado pelos administradores do município, os quais, motivados por divergências políticas, afastaram o autor das funções habitualmente exercidas, ficando o servidor inerte, além de haver sido transferido para ambiente de trabalho de condições totalmente inadequadas. Dano moral presumido, dispensando comprovação específica . Precedentes desta Corte. Condenação mantida. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO . Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o montante indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais, se mostra razoável e proporcional. Precedentes jurisprudenciais desta Corte, em casos análogos. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA . (TJ-RS - AC: 70065468761 RS, Relator.: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 30/07/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2015)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ROSIMAR VERAZ ROSSI
, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, condenando o município ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) pelas férias não usufruídas pelo servidor e pelas retaliações realizadas quando da reivindicação de direitos, acrescido dos seguintes consectários legais:

•
Correção Monetária:
O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (12/03/2024, Súmula 43/STJ) até a data da citação.

•
Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação):
A partir da citação (20/03/2024, art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)."

É como voto.

1
Novo curso de direito civil: responsabilidade civil, vol. III, 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 97.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)